Tribunal: TJBA
Processo: 0585222-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585222-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: FABIO PEREIRA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXA TELEFÔNICA EM PASSEIO. OBSTÁCULO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de telefonia contra sentença que a condenou à remoção de uma caixa telefônica instalada no muro da residência dos autores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A instalação do equipamento impedia os proprietários de construir o acesso à garagem. A recorrente alega o cumprimento da obrigação de remover a caixa e a inexistência de dano moral, sustentando que a situação constitui mero aborrecimento e que o interesse público deve prevalecer sobre o privado.

II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em saber se a instalação de equipamento de telefonia em calçada, que obsta o pleno exercício do direito de propriedade pelo morador, configura dano moral indenizável, especialmente quando a concessionária se mostra inerte em resolver o problema administrativamente.

III. Razões de decidir 3. O direito de propriedade, embora não absoluto, somente pode ser limitado nos termos da lei. A instalação de equipamento em propriedade privada, que caracteriza servidão administrativa, exige procedimento legal próprio, o que não foi comprovado pela concessionária. A conduta da empresa, ao instalar e manter o equipamento em local que impedia a fruição plena do imóvel, configura ato ilícito. 4. A recusa da concessionária em solucionar a questão administrativamente, forçando os consumidores a recorrerem ao Poder Judiciário, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral. A situação amolda-se à teoria do desvio produtivo do consumidor, que considera indenizável o tempo desperdiçado para a solução de problemas causados pelo fornecedor. 5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. 6. O cumprimento posterior da obrigação de fazer, com a remoção do equipamento, não afasta a configuração do dano moral, que decorreu da conduta ilícita pretérita e dos transtornos causados aos proprietários.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A instalação de equipamento de concessionária de serviço público que restringe indevidamente o direito de propriedade, somada à inércia em solucionar o impasse administrativamente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 2. O tempo gasto pelo consumidor para resolver um problema ao qual não deu causa é passível de reparação, conforme a teoria do desvio produtivo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 186 e 1.228; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0505107-73.2018.8.05.0146; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0011141-62.2017.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0585222-02.2016.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e parte(s) recorrida(s) FABIO PEREIRA DE BRITO e MIRLA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA